Tribunal: TJES
Processo: 5012430-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012430-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: MATHEUS DAROS PAGANI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012430-602.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

LOCALIZA RENT A CAR SA

AGVDO:

MATHEUS DAROS PAGANI

RELATOR
: ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO LOCADO COM DEFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa locadora de veículos contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a substituição de automóvel locado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa por descumprimento.

2. A controvérsia envolve relação de consumo firmada mediante contrato de locação de veículo zero quilômetro, escolhido exclusivamente pelo consumidor, que apresentou defeitos após aproximadamente oito meses de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a determinação judicial que impõe à locadora a obrigação de substituir o veículo defeituoso por outro da mesma espécie, independentemente de alegações de inviabilidade logística e de personalização do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 18 da Lei nº 8.078/1990, que autoriza o consumidor a exigir a substituição do bem em caso de vício não sanado no prazo legal.

5. Aplicação da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual os efeitos negativos decorrentes da atividade econômica devem ser suportados pelo fornecedor, inclusive quanto à responsabilidade por defeitos do produto.

6. A alegação de impossibilidade de cumprimento por parte da locadora revela cláusula abusiva, pois o risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao consumidor.

7. A multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer é medida coercitiva legal prevista nos arts. 536 e 537 do CPC, sendo legítima e razoável diante das circunstâncias do caso.

8. Precedente do STJ reafirma a possibilidade de revisão da multa apenas quanto à parcela vincenda, vedando a modificação do valor já vencido e consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a imposição judicial de substituição de veículo defeituoso locado ao consumidor, mesmo que a contratação tenha sido personalizada e a entrega dependa de logística de fabricante. 2. A fixação de multa coercitiva para assegurar a eficácia da tutela específica é medida legítima, desde que proporcional e razoável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 18, 51, III e § 2º; CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012430-602.2024.8.08.0000

AG
V
TE:

LOCALIZA RENT A CAR SA

AGVDO
S
:

MATHEUS DAROS PAGANI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por

LOCALIZA RENT A CAR SA
,
eis que inconformada com a decisão proferida pelo juízo da
1
ª
Vara Cível
de
Cachoeiro do Itapemirim
qu
e,
nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
MATHEUS DAROS PAGANI
, deferiu a tutela de urgência, para determinar à Agravante a
substituição do veículo de placas SYL2D0 no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, independente de nova interpelação, será suspensa a cobrança do aluguel e, nessa hipótese,
com abstenção de
realiza
ção de
qualquer medida de cobrança e/ou inscrição
do Agravado
em cadastro de inadimplentes sob pena de multa unitária de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por episódio de descumprimento
.

V
eri
f
ica-se que as partes celebraram “Contrato de aluguel e gestão de carro”, com pedido exclusivo, efetuado pelo Agrava
nte, do automóvel
zero KM, modelo
Tiggo 8 Pro 7L 1.5 TURBO HÍBRIDO PHEV 4P C/AR AUTOMÁTICO”,
mediante o pagamento mensal de R$ 6.891,00 (seis mil oitocentos e noventa e um reais) -
(Processo de referência Id
nº 47053601).

O Agravado relat
ou
vários defeitos no veículo que comprometeriam o conforto e a segurança de sua família, motivo pelo qual, após a não apresentação de solução pela Agravante, requereu a substituição do bem por outro da mesma marca/modelo, nas mesmas condições contratadas, sem qualquer ônus para o Autor, o que foi deferido na decisão recorrida.

Nas razões do recurso, a Agravante sustenta que
o veículo contratado é exclusivo e a pedido de Agravado, zero km, o qual a disponibilização depende do prazo da montadora e logística para entrega,
qualificando-se como obrigação impossível de cumprimento.

A
hipótese trata-se de
relação de consumo,
a atrair a incidência das normas
e princípios que regem o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC).

Pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou serviços.

No âmbito dos
bens duráveis,
como são os automóveis,
dispõe
o
artigo 18
da Lei 8.078/1990
que o fornecedor é responsável pelos vícios que afetam a coisa, e que devem ser sanados em um prazo máximo de 30 dias, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço

Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor.

No caso, em análise da minuta recursal, verifica-se que a Agravante não nega os defeitos apresentados pelo automóvel, tão somente resiste a sua substituição, motivo pelo qual, em não
imputada culpa ao Agravado, notadamente em se tratando de produto com aproximadamente oito (08) meses de uso
,
de rigor a sua substituição por veículo de mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

Não bastasse, não é crível a alegação da Agravante de que
a disponibilização
do veículo
depende do prazo da montadora e logística para entrega,
porquanto
além de cláusula abusiva (art.51, III, da Lei 8.0748/1990),
vícios e defeitos,
principalmente de
fabricação,
são eventos comuns que se inserem no campo da previsibilidade do proponente, que deve se cercar previamente de todos os meios disponíveis para solucionar eventos que privem o consumidor da utilização do produto,
principalmente em se tratando de empresa locadora de automóveis,
inclusive pactuando previamente com a montadora ou revendedora o saneamento de futuras contingências, porquanto é o que se espera do serviço.

Ademais,
o fato de ser um automóvel de escolha exclusiva do cliente não afasta o dever de substituí-lo, porquanto é da natureza da locação a infungibilidade, motivo pelo qual,
no caso aluguel de automóveis, o mínimo que se espera é o acautelamento necessário pela locadora a viabilizar a possibilidade imediata de substituição do bem quando verificado o vício do produto,
sendo o prazo de trinta (30) dias razoável para cumprimento da decisão, precipuamente porque estipulado na legislação consumerista.

Assim, no mesmo sentido do magistrado primevo, aliado ao princípio da conservação do negócio jurídico previstos no art.51, §2º, da Lei 8.079/1990 e no art.170 do Código Civil, entendo pela manutenção da obrigação de substituição do automóvel, bem como pelas tutelas inibitórias deferidas na decisão recorrida.

Em evolução, com relação a multa diária ou astreinte, esta é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz
respeito aos valores arbitrados, isto é R$ 300,00 (trezentos reais) e
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
, tenho como razoáve
is
, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa vincenda ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo
. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Destarte, entendo que mesmo na fase germinal da demanda a decisão recorrida é que melhor equaciona as obrigações os efeitos decorrentes do negócio jurídico.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.